Tribunal: CARF
Processo: 13819.904254/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.904254/2013-59
RESOLUÇÃO
3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor
devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração em questão, com
base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 02188.79462.220713.1.3.04-7201, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração 31/05/2013,
recolhida em 25/06/2013, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 77.413,81.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904254/2013-59
2
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 99), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
- que, no período de apuração de maio/2013, apurou débito de PIS no valor de
R$1.009.907,10, conforme declarado na EFD-Contribuições e no DACON referente
ao período de maio/2013;
- que, entretanto, no mesmo período de apuração, efetuou pagamento a título de
PIS no valor de R$1.087.320,91, superior ao devido de R$1.009.907,10, gerando,
assim, uma diferença a maior (pagamento indevido) no valor de R$77.413,81;
- que utilizou o valor de R$77.413,81 para liquidar, por compensação, o débito de
PIS relativo ao período de apuração de junho/2013;
- que, em razão de mero erro no preenchimento da DCTF, vez que informou nela
o pagamento indevido, houve a não homologação da Declaração de
Compensação;
- que para comprovar o junta cópias da EFD-Contribuições e do DACON de
maio/2013 e do DARF relativo ao recolhimento do PIS do período de maio/2013,
no valor de R$1.087.320,91;
- que, para demonstrar sua boa-fé, informa que já retificou a DCTF relativa ao
período de maio/2013, conforme cópia anexa;
- que, no caso dos autos, deve ser observado o Princípio da Verdade Material, de
acordo com doutrina pátria e jurisprudência administrativa transcrita;
- que, caso as informações e documentos apresentados não sejam suficientes
para a comprovação do direito creditório pleiteado, que seja determinada a
realização de diligência, sob pena de cerceamento do direito de defesa;
- que, diante do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade, com a reforma do Despacho Decisório, o reconhecimento do
direito creditório e a consequente homologação da compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, pleiteando a juntada de documentação comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904254/2013-59
3

VOTO

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da PIS não cumulativo, do período de apuração de maio de 2013, tendo em vista erro de fato no
preenchimento da DCTF, que restaria evidenciado no DACON do período, EFD-Contribuições e
demais documentos comprobatórios juntados aos autos.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se deu
posteriormente à ciência do Despacho Decisório.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904254/2013-59
4
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do
pagamento a maior.
É o que se depreende também da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto
no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório, não tendo sido
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904254/2013-59
5
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando
tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Para a comprovação do direito creditório o recorrente alega que a EFD-
Contribuições possui todos os elementos contábeis fiscais da apuração do valor devido, inclusive
contendo todos os cálculos do tributo por meio dos documentos fiscais e recibos na aquisição de
receitas e tomada de créditos. Juntou ainda no Recurso Voluntário os seguintes documentos
comprobatórios:
(i) EFD-Contribuições referente ao período de Maio de 2013 com valor a pagar de
R$ 1.009.907,10 (Doc.01);
(ii) Recibo de Entrega do EFD Contribuições (Doc.02);
(iii) DACON referente ao período de Maio de 2013 com valor a pagar de R$
1.009.907,10 (Doc.03)
(iv) Comprovante de Recolhimento referente ao período de Maio de 2013 no
valor de R$1.087.320,91 (Doc.04); e
(v) Controle de Apuração do PIS da empresa (DOC.05)
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente apurou no PA
05/2013 como devido, a título de PIS não cumulativo, o valor de R$ 1.087.320,91. Todavia, ao
proceder ao recálculo da contribuição, apurou o valor de R$ 1.009.907,10, o que gerou um crédito
decorrente de pagamento a maior equivalente ao pleiteado, que estaria confirmado pela EFD-
Contribuições, DACON e demais documentos que embasariam o seu crédito juntado aos autos.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa
reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas
em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício
formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904254/2013-59
6
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho
decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Neste sentido, os dados da EFD-Contribuições e demonstrativos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período de
apuração 31/05/2013, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados ;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904254/2013-59
7

Fl. 258
DF CARF MF
Original